Tribunal: TJSP
Processo: 2224057-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – Embargos de declaração dos coagravados – Inocorrência de nulidade do acórdão ante a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões – Relação processual ainda não formada à época da interposição do recurso - Nulidade inexistente – Embargos rejeitados"

"OMISSÃO E

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – Embargos de declaração dos coagravados – Inocorrência de nulidade do acórdão ante a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões – Relação processual ainda não formada à época da interposição do recurso - Nulidade inexistente – Embargos rejeitados"

"OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – FUNDAMENTOS DA TUTELA – RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - Omissão e contradição inocorrentes – Reconhecida a excepcionalidade do caso e a presença dos elementos necessários à concessão do arresto, como medida acautelatória de urgência à disposição do credor - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos requisitos do art. 1022, do NCPC – Embargantes que pretendem, em verdade, rediscutir a matéria apreciada no decisum – Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes - Embargos de declaração rejeitados".